Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022738-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CONILZA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: HERVAL DIAS DE MORAIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de multa ambiental c/c pedido de liminar proposta por Herval Dias de Morais, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “como o autor não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroverso a ocorrência de desmate em sua propriedade.”.
Assevera que “os agentes de fiscalização acertadamente demonstraram tanto a materialidade quanto a autoria da queimada que deu ensejo ao auto de infração n. 124602. Assim, não é possível eliminar do recorrido o dever de suportar a reparação dos danos, seja por meio da ação administrativa ou por meio de medidas de reparação civil”. Além disso, “a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.”.
Afiança que “não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o recorrido.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em tela, observa-se o direito da parte autora na medida que ela faz prova, em cognição aparente, de que é proprietário das terras, mas não tendo a sua posse desde o ano de 2006, razão pela qual não teria incidido na infração apurada no bojo do Processo Administrativo em trâmite Vara de Direito Agrário na Comarca de Cuiabá-MT (n. 25474-81.2011.811.0041) e, de acordo com entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, ou seja, a condenação por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano.
[...]
Enfatizo o BO acostado ao Id no. 33882826, em que teria denunciado o desmatamento ilegal em sua propriedade.
Por fim, o perigo da demora se evidencia uma vez que com a inscrição da Dívida Ativa este não consegue realizar vendas de gado, sendo este o negócio principal do sustento da família.
Da Prescrição
O autor menciona que Auto de Infração Ambiental não se submete às regras estabelecidas no Código Tributário Nacional, não possuindo, assim, natureza tributária, sendo desta forma regido pelas regras gerais de direito público, argumentando que a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, prescreve em cinco anos, de acordo com o art. 1o da Lei 9.873/99, desta forma a multa ora discutida está prescrita, uma vez que o Auto de Infração é datado de 03/05/2010 e a CDA em 19/02/2020, alegando que não há de ser falar em interrupção da prescrição visto que não foi notificado.
Aduz que não teve acesso aos autos administrativos, requerendo que este Juízo o determine ao órgão competente quando a própria parte autora deve apresentar suas provas, tanto mais porque os atos administrativos são públicos, não havendo empecilho para seu acesso.
Ocorre que a mesma lei acima citada, em seu art. 2o, inciso I, prevê que interrompe a prescrição da ação punitiva pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital. Apesar do autor alegar não ter sido notificado, não há como neste momento saber se este foi citado ou não por edital, pela ausência dos autos administrativos.
Desta forma, para melhor análise prejudicial arguida, é imperiosa a juntada dos autos administrativo no. 314629/2010 a este feito, providência à cargo do autor, salvo recusa da parte requerida.
Do Dispositivo
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida ativa.
Indefiro o pedido de juntada do processo administrativo pela parte requerida, providência do autor.
Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da Enfam: "Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo").
Intime-se o requerido para proceder a suspensão da dívida ativa, a partir da ciência desta decisão.
Intime-se a parte autora.
Cite-se o réu para, querendo, responder no prazo legal, sob pena das cominações de praxe.
Intimem-se as partes da presente decisão.
Vista ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
De Juína para Colniza, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 113234470 – fls. 103/106).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se constata, à primeira vista, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, anoto que as questões postas no recurso serão mais bem analisadas pelo Colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator